Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-69.2025.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-69.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTHUR RIBEIRO MORAES - CPF: 115.798.901-21 (APELADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (APELANTE), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (ASSISTENTE), EDIENE DA SILVA FERNANDES - CPF: 083.297.394-73 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ARTHUR RIBEIRO MORAES - CPF: 115.798.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GUINNYWER KAROL VIEIRA REZENDE - CPF: 060.967.741-13 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Nulidade rejeitada. Inexistência de elementos sobre comércio de entorpecente. Desclassificação para uso. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Provimento parcial.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando nulidade das provas oriundas da busca domiciliar com a consequente absolvição, inclusive por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o uso pessoal ou o afastamento da pena pecuniária.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) droga para uso pessoal; 4) inconstitucionalidade da pena de multa.

III.
Razões de decidir

1. A fuga dos agentes para os fundos da residência ao avistar a viatura policial e o lançamento de sacola contendo drogas “
configuram justa causa para a busca domiciliar, legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas”
.

2. Se a quantidade de droga apreendida [19,1g de cocaína e 2,7g maconha] não se mostra expressiva e ausentes indícios objetivos de mercancia, afigura-se factível a desclassificação do tráfico de drogas para posse de consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

3. Diante do cumprimento de segregação provisória por tempo superior ao máximo previsto para o tipo penal reclassificado (art. 28, §3º, da Lei nº 11.343/2006), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento antecipado da pena.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido

para desclassificar a imputação de tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado, declarar extinta a punibilidade.

Teses de julgamento:

1. A fuga dos agentes, seguida do arremesso de sacola com entorpecentes, caracteriza justa causa para a busca domiciliar e legitima a apreensão das drogas e demais provas decorrentes.

2. A apreensão de quantidade não expressiva de droga, sem outros elementos de prova que indiquem a destinação mercantil, autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso próprio.

3. É cabível a extinção da punibilidade quando a pena cominada ao crime desclassificado (uso de drogas) tiver sido integralmente cumprida em prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28,
caput,
§ 3º e art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 8.3.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025.STJ, AgRg no REsp n. 1.995.825/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª região), Sexta Turma, 30.9.2022. STJ, AgRg no HC n. 907.707/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2025. STJ, AgRg no HC n. 838.593/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.3.2025.STJ, HC nº 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021. TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020.
TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000155-69.2025.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

OSCAR SILVA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSCAR SILVA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (NU 1000155-69.2025.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas a

6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 298931925).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que não houve justa causa para a diligência policial. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria para uso pessoal; 3) a pena de multa seria inconstitucional.

Pede o provimento para que seja absolvido, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para uso pessoal ou afastada a condenação pecuniária (ID 298931937).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 298931942).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Preliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta nulidade da busca domiciliar - Inviabilidade - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado - Existência de fundada suspeita - Evidente ocorrência de crime - Legitimidade da ação policial – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Impossibilidade - Provas robustas da destinação mercantil da droga – Acondicionamento em porções individualizadas – Confissão informal – Depoimentos policiais harmônicos e coerentes – Materialidade e autoria delitivas amplamente comprovadas – Condição de usuário não afasta a traficância – 2.2. Pretendida aplicação do tema n° 506 do STF – Inaplicabilidade - Quantidade e circunstâncias da apreensão evidenciam tráfico – Porte para uso pessoal não caracterizado – Interpretação extensiva do Tema 506 afastada diante da prova da mercancia - 2.3. Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa – Inviabilidade - Constitucionalidade reconhecida pelo STF [Tema n° 1178] – Sanção pecuniária proporcional e legítima – Política criminal voltada ao enfrentamento do tráfico – Pena de multa que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 311308379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob o argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso policial (ID 298931937).

Vejamos.

A diligência policial resultou na apreensão de 19,1g (dezenove gramas e uma centigrama) de cocaína e 2,7g (dois gramas e sete centigramas) de maconha, além de R$ 1.537,00 (mil e quinhentos e trinta e sete reais), na residência do apelante
OSCAR SILVA DOS SANTOS [Rua 33, s/nº, Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT],

conforme Termo de Apreensão (ID 298929945) e Laudo Pericial de Entorpecentes nº 513.3.10.9005.2025.000455-A02 (ID 298931879).

Constata-se que Willian da Silva Santos [policial militar] um dos responsáveis pela diligência, na delegacia de Polícia e em Juízo, afirma que realizava patrulhamento tático na Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, em 3.1.2025, quando avistou uma viatura policial [prefixo 04-5897] atendendo uma solicitação do Conselho Tutelar, referente a um possível caso de corrupção de menor, oportunidade que

decidiu prestar apoio, pois os policiais teriam localizado
“invólucros com vestígios de entorpecentes
”. Ao prosseguir com a ocorrência, sua equipe notou que a porta da cozinha da residência estava aberta, permitindo avistar sobre a bancada da cozinha uma quantia em dinheiro e várias porções de substância análoga à cocaína (ID 298929940 e Relatório de Mídia - ID 298931922).

Os policiais Guinnywer Karol Vieira Rezende, em Juízo, e Jose Alessandro Alves da Silva
, na delegacia de Polícia, confirmam que, durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou 3 (três) pessoas – dois homens e uma adolescente – em frente à residência citada – os quais, ao perceberem a presença da viatura, correram para os fundos da casa, tendo o apelante
OSCAR SILVA DOS SANTOS, dispensado um invólucro no terreno ao lado que se identificou ser maconha.
Destacaram, ainda, que, durante a abordagem, um dos abordados [Arthur Ribeiro Morais] admitiu ser usuário e estar no local fumando maconha, inclusive na companhia de uma adolescente
[
Samires da Silva Fernandes, sua namorada]. Na sequência, a guarnição de Willian da Silva Santos assumiu a ocorrência e apreendeu no interior da residência entorpecentes [cocaína] e dinheiro [R$ 1.537,00] em espécie (ID 298929938 e Relatório de Mídia - ID 298931922).

A fuga dos agentes para os fundos da residência ao avistar a viatura policial e o lançamento de sacola contendo drogas
“configuram justa causa para a busca domiciliar, legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025).

Em fim, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 8.3.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de janeiro de 2025, por volta de 15h00, na Rua 33, s/nº, Bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Oscar Silva dos Santos, consciente e dolosamente, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína e Maconha, conforme laudo pericial nº 513.3.10.9005.2025.000455-A01 (ID 181820195).

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Oscar Silva dos Santos como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...].”

(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – ID 298931891)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Conforme relato de Arthur Ribeiro Morais, este confirmou que estava na residência de Oscar e que ambos consumiam entorpecente no momento em que foram abordados. Ainda que tenha afirmado que a droga era de sua posse, negou ter adquirido substância ilícita de Oscar. Contudo, sua versão não afasta a existência do tráfico, tampouco desqualifica os demais elementos probatórios, sobretudo diante da sua própria presença no imóvel de Oscar e da admissão de uso de entorpecentes no local.

O policial Willian da Silva Santos confirmou que prestou apoio à viatura inicial, que atendia a uma solicitação do Conselho Tutelar, referente à possível corrupção de menores. Destacou que a porta da residência estava aberta e, do lado de fora, foi possível visualizar sobre o balcão, que dividia a sala da cozinha, uma quantia expressiva de dinheiro e vários invólucros com substância entorpecente. Reforçou que, ao ser questionado, o acusado admitiu o comércio de drogas, chegando a indicar o local por onde realizava a entrega do entorpecente, por meio de um buraco na porta, estratégia adotada para dificultar a atuação policial.

Nesse contexto, encontram-se em harmonia com os demais elementos de prova os depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública, conforme realidade dos presentes autos. Além disso, o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou no flagrante do acusado, foi tomado sob o crivo do contraditório e coerente com as demais provas dos autos, possui valor probante relevante à condenação, isso porque seu depoimento possui presunção de veracidade e são revestidos de fé pública. [...]

O acusado durante seu interrogatório permaneceu em silêncio.

Ressalta-se, ainda, que a condição de usuário de substância ilícita não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, convivendo, na mesma pessoa, as duas circunstâncias, de traficante e dependente químico, principalmente quando a primeira, pela vantagem financeira, serve para bancar o vício, o que afasta o pedido desclassificatório para uso.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu OSCAR SILVA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA [...].

Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes criminais: constata-se que, no caso, o acusado é reincidente, mas deixo de valorar a reincidência, nesta fase, a fim de evitar bis in idem. Conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los. Motivos: são inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias: normais à espécie. Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorá-las. Comportamento da vítima: não se aplica ao caso.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida consistente em: 15 (quinze) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, pesando 19g (dezenove gramas) atestando positivo para cocaína e 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de substância testando positivo para maconha, demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (seis) meses de reclusão e 583 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente atenuantes e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), vez que o réu ostenta condenação registrada sob o os autos da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, n.º 000465-48.2018.8.11.0017, tendo o início do cumprimento da pena iniciado em prazo inferior a 5 anos da data do cometimento do ilícito do presente caso, ao que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento e diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (meses) meses, 20 de reclusão e 680 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da reincidência, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, em conformidade com o artigo 33, §2º e 3º, do CP e artigo 387, §2º do CPP. [...].”
(
Daniel de Sousa Campos,
juiz de Direito - ID 298931925)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão nº 49.3.2025.161 (ID 298929945) e Laudo Pericial de Entorpecentes nº 513.3.10.9005.2025.000455-A02 (ID 298931879, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos os policiais militares Jose Alessandro Alves da Silva (ID 298929938) e

William da Silva Santos (ID 298929940), a adolescente de 14 (quatorze) anos

Samires da Silva Fernandes (ID 298929941),

Arthur Ribeiro Morais,
namorado da adolescente (ID 98931851), bem como interrogado o apelante OSCAR SILVA DOS SANTOS, que exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 298931856).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Arthur Ribeiro Morais e dos policiais militares William da Silva Santos e Guinnywer Karol Vieira Rezende. O apelante OSCAR SILVA DOS SANTOS optou por permanecer em silêncio (Relatório de Mídias - ID 298931922).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante OSCAR SILVA DOS SANTOS está fundada nos depoimentos dos policiais Willian da Silva Santos, Guinnywer Karol Vieira Rezende e Jose Alessandro Alves da Silva, os quais descreveram a apreensão de 15 (quinze) unidades de cocaína, pesando 19,1g (dezenove gramas e uma centigrama) e 1 (uma) unidade de maconha, com peso de 2,7g (dois gramas e sete centigramas), ocorrida no dia 3.1.2025, por volta das 15h, na Rua 33, s/nº, Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1)
Guinnywer Karol Vieira Rezende e Jose Alessandro Alves da Silva estavam em patrulhamento atendendo uma solicitação do Conselho Tutelar, referente a um possível caso de corrupção de menor; 2) avistaram três pessoas – dois homens e uma adolescente – em frente à residência citada, os quais ao perceberem a presença da viatura, correram para os fundos da casa, tendo o apelante
OSCAR SILVA DOS SANTOS, dispensado um invólucro no terreno ao lado que se identificou conter maconha; 3) a equipe do policial Willian da Silva Santos parou para prestar apoio e,
em continuidade as diligências, apreenderam entorpecente [cocaína] e dinheiro [R$ 1.537,00] em espécie no interior da residência (ID 298929938;ID 298929940 e (Relatório de Mídias - ID 298931922).

Não obstante, a diligência policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem informações específicas sobre comercialização de drogas e os agentes públicos [Willian da Silva Santos, Guinnywer Karol Vieira Rezende e Jose Alessandro Alves da Silva] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelo apelante, bem como não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas.

A quantidade de drogas apreendidas [19,1g de cocaína e 2,7g maconha] não se mostram expressivas, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no REsp n. 1.995.825/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª região), Sexta Turma, 30.9.2022; AgRg no HC n. 907.707/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2025; AgRg no HC n. 838.593/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.3.2025), para evidenciar destinação comercial, por si só.

Inexistindo flagrante de comercialização de drogas ou “
diligências investigatórias que apontem a narcotraficância”
, a condição de usuário se apresenta mais factível (STJ, HC nº 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021).

Nesse contexto, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que o apelante permanece segregado preventivamente desde 3.1.2025 [até a elaboração deste relatório 5.9.2025], ou seja, por prazo superior aos 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei nº 11.343/06.

Em situações idênticas, esta e. Primeira Câmara Criminal tem reconhecido a
“extinção da punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal
” (TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2020).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de OSCAR SILVA DOS SANTOS sobre o fato reclassificado [posse de substância entorpecente].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a imputação de tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de OSCAR SILVA DOS SANTOS.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – SEEU 20000637420258110020 –] para cumprimento deste v. acórdão, salvo se por outro motivo o apelante estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025